Tribunal: TJDFT
Processo: 0728627-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728627-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JEFFERSON PINTO GONÇALVES RECORRIDO: RAPHAEL RODRIGUES AMARAL DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CDB. FUNDO IMOBILIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. I – O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. Não configurada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a constrição. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovado nos autos que os valores bloqueados são decorrentes de verba poupada após a falência da empresa do recorrente e aplicada como investimento a fim de garantir o seu sustento e de sua família, razão pela qual não podem ser penhorados. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO MILITAR. PENHORA DO SALÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 883, X, CPC/2015. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de execução, rejeitou o pedido de penhora de 30% do salário do agravado. No Tribunal a quo, negou-se seguimento ao pedido. II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (atual art. 833, X, do CPC/2015), é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. III - Quanto à alegação de que é possível realizar a penhora de 30% do salário do agravado, não merece acolhimento o presente pleito. É sabido que a Medida Provisória n. 2.215-10/2001 permite que o militar integrante das Forças Armadas autorize o desconto em folha de pagamento, desde que, excluídos os descontos obrigatórios e os autorizados, a remuneração ou os proventos não sejam inferiores a 30%. IV - Ocorre que tal entendimento se aplica exclusivamente às hipóteses de empréstimo consignado, caso de "desconto autorizado" em que o Militar expressamente anui com os descontos em folha de pagamento, o que não é a hipótese dos autos. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 883.548/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Assim, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025